Tribunal: TJPA
Processo: 0802532-49.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802532-49.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROVANY DE SOUZA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO: 0802532-49.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE: CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES (OAB/PA Nº 14.055)

PACIENTE: ROVANY DE SOUZA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1 - Não há que se falar em revogação da prisão preventiva quando, provada a materialidade e presentes indícios de autoria, a decisão que decretou a custódia cautelar evidenciou a necessidade de se garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, uma vez que
o paciente, policial militar, é acusado de mandar ceifar a vida de um jovem para impedir que este testemunhasse em seu desfavor em outra ação criminal, contando, para tanto, com o auxílio de múltiplos agentes, dentre eles, outros policiais militares
.

2

– A contemporaneidade da decretação da prisão deve ser aferida, não apenas com base em critérios objetivos de tempo, mas sopesando-se o binômio adequação/oportunidade.

3

- Ordem denegada

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pela advogada Camila do Socorro Rodrigues Alves, em favor de
Rovany de Souza Santos,
contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém, que decretou a prisão preventiva do coacto pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

A impetrante esclarece que:

“
[f]oi decretada a prisão preventiva decretada (sic) por Representação da Autoridade Policial, com fundamento de garantia de ordem pública, da instrução criminal e aplicação da lei penal. Por suposto envolvimento, em fato ocorrido em 13/04/2016, que resultou no óbito do nacional NATAN KAIQUE PASTANA ALMEIDA, por volta das 00hs:20min, em frente a arena de futebol “Rola a Bola”. Ocasião em que um veículo, marca pálio, cor verde, se aproximou de NATAN KAIQUE PASTANA ALMEIDA, desembarcando um indivíduo, que efetuou diversos disparos contra a vítima”.

Aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentos idôneos.

Sustenta que o coacto sofre constrangimento ilegal em razão da ausência de contemporaneidade da decretação da prisão preventiva com os fatos que a ensejaram, pois;

“
[o] Meritíssimo Magistrado da 1ª Vara de Inquérito de Belém-PA acatou o pedido da Autoridade Policial e decretou a Prisão Preventiva de ROVANY DE SOUZA SANTOS, por um fato ocorrido em 13/04/2016 , com suporte probatório na em interceptação telefônica de 2016 , e depoimento do nacional JOÃO PAULO FERREIRA DE BRITO, em inquérito policial, da operação denominada CANTERA, no primeiro semestre de 2017”.

Por esses motivos, pugna, em liminar e no mérito, pela revogação da prisão preventiva do paciente.

Os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira que indicou a minha prevenção em razão do
habeas corpus
nº 0802530-79.2020.8.14.0000.

Recebidos os autos, reconheci a prevenção apontada e deneguei o pedido de
urgência, determinando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo e, após, os autos fossem remetidos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Foram prestadas as informações (Id. nº 2.900.112).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 2.920.342).

VOTO

Da análise dos autos, anoto que não vislumbro a carência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão cautelar do paciente apontada pelo impetrante, de forma que a pretensão deduzida no
writ
não merece acolhimento
.

Da decisão combatida no
mandamus
nota-se que a autoridade inquinada coatora demonstrou, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva no caso, ao ressaltar as provas da materialidade e de indícios de autoria delitiva, destacando, neste viés, que, dois dias após o crime que ceifou a vida da vítima Natan Kaique,
o paciente seria submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri por tentativa de homicídio cometida no ano de 2010, contra o mesmo menor
.

O magistrado de primeiro grau ainda indicou
a necessidade de se garantir a ordem pública, assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, ressaltando a periculosidade concreta do coacto revelada pelo
modus operandi
empregado na prática ilícita, pois:

“os investigados, em tese,
participaram de homicídio qualificado, praticado em via pública à vista de transeuntes, em concurso de agentes, prováveis milicianos e integrantes do aparato estatal de segurança pública, que se utilizam de treinamento auferido junto ao Estado para a prática de crimes
, cometido com uso de arma de fogo e mediante múltiplos disparos, sem dar chances de defesa à vítima, sendo elemento concreto e suficiente para a decretação da prisão, pois demonstrado o periculum libertatis.

(...)

Em síntese, trata-se de uma investigação complexa, em que
há suspeitas de o delito ter sido cometido como provável queima de arquivo, já que a vítima, dias depois, iria depor judicialmente contra policial acusado de tentativa de homicídio praticado anos antes contra a mesma
,
sendo usado na logística da prática criminosa múltiplos agentes que utilizaram de automóvel para facilitar a abordagem e fuga após a consumação do delito.

Ademais, há indícios que no lugar onde ocorreu os fatos havia uma
VTR que deu apoio a toda cena criminosa, omitindo-se no dever de garantir a vida
, não preservando o local do crime, e, ainda, recolhendo os estojos utilizados pelos executores, no afã de dificultar as investigações.

O crime que é imputado é grave, eis que foi praticado sem chance de defesa para a vítima, ocorrido no início da madrugada do dia 13/04/2016, por volta das 00:20 horas, quando a mesma estava em frente da arena de futebol Rola Bola, um veículo se aproximou e o indivíduo que estava em seu interior desceu e, com uso de arma de fogo, passou a desferir vários tiros contra ela, que evoluiu a óbito no local, demonstrando todo desapreço dos agressores pela vida humana, bem como o desprezo pelas regras sociais.

Os representados demonstram, assim, risco à ordem pública eis que parecem ser pessoas perigosas e frias, que não possuem nenhum problema em ceifar a vida de outras pessoas, ainda que por motivo fútil.

Destarte, ante os fortes indícios de que em liberdade atentarão contra a ordem pública, bem como, com vistas a assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, urge a decretação do encarceramento cautelar dos representados
.”

A autoridade inquinada coatora destacou, ainda, que são vários os envolvidos no homicídio da vítima Natan Kaique, sendo que cada um deles desempenhou uma função específica
[1]
, porém todos sob o comando do paciente, apontado como o mandante do crime na representação promovida pela autoridade policial e utilizada como fundamento na decisão que decretou a prisão preventiva do coacto:

“1 - ROVANI DE SOUZA SANTOS tinha total interesse na morte de NATAN KAYQUE, uma vez que era acusado de uma tentativa de homicídio sofrido por NATAN KAIQUE por parte de ROVANI no ano de 2010, de forma que,
justamente faltando dois dias para a audiência no poder Judiciário, o jovem NATAN KAIQUE é assassinado barbaramente por ARNOUD e JOÃO AQUINO, a mando de ROVANI, por conta do medo deste ser condenado pelo crime de tentativa de homicídio que NATAN KAIQUE havia sofrido
, quando ainda era adolescente. Tal situação é reforçada pelo

fato do policial militar ROVANI DE SOUZA SANTOS, em dia anterior ao crime, 11/04/2016, ter sido visto rondando a casa da vítima, supostamente em um carro da própria polícia militar, conforme depoimentos da genitora e da tia da vítima acostados aos autos. Assim, por fim, conforme o depoimento do nacional JOÃO PAULO, temos o mandante da morte de NATAN KAYQUE.”

Quanto ao argumento de ausência de contemporaneidade dos fatos com a decisão que determinou a constrição cautelar do coacto, destaco, como já fiz em decisões anteriores, que a atualidade da medida não pode ser vista de forma absoluta como um determinado número de anos ou qualquer outro marco temporal que, por ser objetivo, deixa a desejar quando aplicado a temas tão subjetivos e orgânicos como a prática de delitos e seus reflexos na sociedade.

Nesse contexto, é preciso primar, essencialmente, pela análise caso a caso, avaliando-se o contexto fático à luz do binômio adequação/oportunidade.

Assim, do que se extrai dos autos, bem como do Sistema de Acompanhamento Processual – LIBRA, o caso é complexo, uma vez que envolve uma pluralidade de indivíduos, na maioria, policiais militares, e, por este motivo, as investigações vem se alongando ao longo dos anos, com sucessivas autorizações judiciais para que fossem feitas interceptações telefônicas.

Consta, inclusive, que, por todas as complexidades narradas, o inquérito policial foi concluído recentemente, de forma que não há que se falar em ausência de contemporaneidade da medida cautelar.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 05 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“Em tese e, ainda, a partir das provas até então colhidas pela autoridade policial, verifica-se que as suspeitas que recaem sobre os representados, encontram-se devidamente sustentadas nos autos, havendo, dessa maneira, fortes indícios de que os suspeitos teriam participado do crime, uns como autores imediatos, outros como colaboradores, garantindo o êxito da empreitada criminosa, e outro como autor mediato da ação, sob a figura do mentor intelectual e mandante do homicídio que ceifou a vida do nacional Natan Kayque Pastana Almeida.”

Belém, 28/05/2020